Tribunal: TJDFT
Processo: 0755944-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755944-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: R. N. F. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLE FABRICIA NUNES FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. contra decisão de ID 257676967, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por R. N. F. N. F. em desfavor da parte retromencionada, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação pediátrica para tratamento com antibioticoterapia endovenosa, com urgência, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Sustenta a agravante que a parte autora alegou necessidade de internação hospitalar em razão de quadro clínico de bronquiolite, tendo o pedido sido negado pela operadora sob a justificativa de carência contratual. O juízo de origem, entendendo presentes os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência, determinando o imediato custeio da internação. Afirma que prestou integralmente o atendimento médico necessário ao beneficiário, mesmo sem o cumprimento dos prazos de carência, e apresenta documentação que comprova a evolução clínica positiva do paciente e sua alta hospitalar. Argumenta, ainda, que não houve descumprimento da decisão liminar, pois todo o tratamento foi devidamente realizado. No tocante à carência contratual, a agravante assevera que o plano de saúde contratado exige o cumprimento de 180 dias para cobertura de internação hospitalar, conforme previsão legal (Lei no 9.656/98) e contratual. Ressalta que, à época da solicitação, o beneficiário havia cumprido apenas 54 dias de carência, não fazendo jus à cobertura integral do procedimento requerido. Explica, também, as diferenças entre os tipos de planos ofertados, destacando que o plano referência possui carência reduzida, porém com valor superior, enquanto o plano contratado pelo agravado exige o cumprimento do período de carência. Destaca que o contrato prevê cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 horas de atendimento para beneficiários em período de carência, sendo que, após esse prazo, a responsabilidade financeira passa ao contratante, salvo impossibilidade de remoção por risco de vida. Alternativamente, requer que, caso não seja reconhecida a legitimidade da carência, seja autorizada a regulação do paciente para o Sistema Único de Saúde (SUS), que detém o dever originário de atendimento ao cidadão. No que tange à multa cominatória (astreintes), a agravante sustenta que tal penalidade possui natureza coercitiva e não ressarcitória, podendo ser revista pelo juízo em caso de excesso ou cumprimento parcial da obrigação, conforme previsão legal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que não houve descumprimento da ordem judicial e que a fixação de multa excessiva pode ensejar enriquecimento indevido da parte exequente. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela seja indeferido. É o Relatório. Decido. Principio por registrar que a agravante foi intimada da decisão objeto do presente recurso em 24/11/2025, por Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 257768843 juntada nos autos de origem na mesma data. Visto isso, considerando que o art. 231, II, do CPC, estabelece que se considera dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, o prazo para interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 257676967, findou em 15/12/2025. Em que pese o disposto, o presente recurso apenas foi interposto em 17/12/2025, denotando-se, por conseguinte, sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa para o normal prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator